Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800144-42.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. RETIFICAÇÃO

DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do
writ
visando à análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo, tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, para transferir o paciente ao regime aberto, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Diego Lima Moreira, em favor do nacional Marcelo Augusto Antônio Pereira da Silva, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Redenção/PA

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“A sentença condenatória (doc. anexo) proferida nos Autos do Processo nº 000.8650-10.2019.8.14.0065/Vara Criminal de Xinguara-PA definiu ao Paciente a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Transitou aludida sentença livremente em julgado (vide CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO anexa), sem recurso da acusação e tampouco da defesa.

No entanto, o Atestado de Pena (doc. anexo) atribuiu ao Paciente a pena definitiva de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, contrariando o disposto na Sentença Condenatória.

Inconformado, o Impetrante requereu ao Juízo coator a retificação do atestado, para que constasse do mesmo a pena definitiva conforme a Sentença Condenatória, tendo o pleito, no entanto, sido indeferido (pasmem!!!) sob a seguinte argumentação, conforme Decisão de Indeferimento do Atestado de Pena (doc. anexo):

(omissis)

Veja-se que, no entendimento da autoridade coatora, o juízo da execução penal pode alterar o
quantum
de pena privativa de liberdade fixado na sentença condenatória transitada em julgado e – pasmem novamente!!! - em prejuízo do condenado!!!” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer-se:

a) a concessão da medida liminar, determinando-se a imediata transferência do Paciente para o regime aberto;

a) a notificação do Ilustre Representante do Ministério Público para que exare seu parecer;

b) confirmando a liminar anteriormente concedida, a determinação, em definitivo, da colocação do Paciente no regime aberto.” <sic>

Junta documentos (Id. 4298910 a 4397745).

O pedido de liminar foi indeferido na
Id. 4301036, sendo prestadas as informações na Id. 4397738, e o
Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 4505847).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se
os autos, verifica-se que o paciente está cumprindo pena pela prática do crime do Art. 157, do Código Penal, e 6 meses pelo crime do Art. 244-B, do Eca, totalizando 6 anos e 10 dias de reclusão e mais 16 dias multas, no regime semiaberto.

In casu
, colho das informações, Id. 4397738, o seguinte:
“Certificado pela Secretaria Judicial, na data de 21.10.2020, que o reeducando foi condenado a pena de 05 anos 06 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias multas pelo crime do Art. 157 do Código Penal e 6 meses pelo crime do Art. 244-B do Eca, totalizando 6 anos 10 dias de reclusão mais os 16 dias multas conforme conta no corpo da sentença, todavia, o juízo sentenciante quando das somas das penas (concurso de crimes) só mencionou a pena do Art. 157. (...) Proferida decisão na data de 10 de novembro de 2020 indeferindo o pedido de impugnação aos cálculos apresentada pela defesa do reeducando, homologando os cálculos constantes no atestado de pena, constando como pena total 06 (seis) anos, 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Juntado relatório de atestado de pena na data de 16.11.2020. Expedido para Comarca de Campinópolis/MT encaminhando novo atestado de cumprimento de pena na data de 16.11.2020.” <sic>

Na hipótese, observo que o aventado constrangimento ilegal se volta contra a decisão contida na Id. 4298914, que indeferiu o pedido de impugnação aos cálculos apresentado pela defesa do apenado e homologou os cálculos constantes do atestado de pena, retificado para 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, nos autos do processo de Execução Penal de nº 0007184-07.2020.8.14.0045.

Contudo
,
data venia
, para o manejo da ação mandamental, em se tratando de matéria de execução penal, somente é cabível em casos excepcionais de patente ilegalidade, o que não restou sumariamente demonstrado nos autos, sendo previsto recurso próprio para questões dessa natureza na Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), nos termos de seu artigo 197,
in verbis
:

“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Neste sentido, o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Volta-se o impetrante contra uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, sendo o agravo o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art.194 c/c art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o presente writ não merece ser conhecido.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(4174444, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-15)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.

1) Por ser o habeas corpus inadequado para atacar os atos decisórios no âmbito da execução penal, inviável o seu conhecimento.

2) Havendo interesse recursal no indeferimento de benefício de natureza executória, caberá o recurso de agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.

3) Ordem não conhecida. Unanimidade.

(425384, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-21)

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize constrangimento ilegal que enseje à concessão de ofício
,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 18/03/2021